Tribunal: CARF
Processo: 10166.000454/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000454/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
MINERACAO VALE CORUMBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
SALDO NEGATIVO. PROCESSO REFLEXO. GLOSA DE DESPESA NO
PROCESSO PRINCIPAL.
Restando em decisão definitiva administrativa no processo principal que as
despesas que formariam o saldo negativo do IRPJ não são aptas para formar o
lucro real, absolutamente correto o não reconhecimento do alegado crédito
consubstanciado em saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000454/2003-01
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000454/2003-01

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou Declaração de Compensação (DCOMP), lastreada em saldo negativo do IRPJ,
apurado no ano-calendário 2002.
2.

A motivação para o não reconhecimento do saldo negativo do IRPJ em razão de
ter a fiscalização ter efetuado lançamento de ofício do IRPJ, em razão de despesas consideradas
não necessárias, isto é, não relacionadas com a produção e a comercialização de bens e serviços,
nos termos do art. 324 do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de
1999. A exigência fiscal foi processado no PAF no 18471.001142/2007-98.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 189/199), o sujeito passivo arguiu que
não pode prevalecer o entendimento de que o lançamento de ofício, que alterou o saldo negativo
no ano-calendário 2002, posto que o lançamento não é definitivo; que o despacho decisório é
nulo por haver decisão favorável ao contribuinte em situação análoga no PAF no
18471.001688/2006-68.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 275/277) por
entender que fiscalização, ao examinar o ano-calendário de 2002, concluiu pela existência de
IRPJ a pagar (PAF no 18471.001142/2007-98) e que, portanto, não há que se falar saldo negativo
a restituir do período; que o PAF sobre o qual houve decisão favorável ao contribuinte se refere
unicamente ao ano-calendário 2001. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não provada a existência de crédito liquido e certo..
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 283/293), a Recorrente alega possuir saldo negativo
do IRPJ no ano-calendário 2002, no valor de R$ 2.068.867,25; que sofreu autuação em relação a
glosa de despesa com ágio pago na subscrição de debêntures (PAF no 18471.001142/2007-98);
que o Despacho Decisório e a r. decisão são nulos por se valer da existência de outro processo
administrativo em curso sem fazer qualquer menção quanto à verificação para não aceitação do
crédito; que existe o crédito alegado sobretudo porque houve no ano-calendário a amortização do
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000454/2003-01

prêmio das debêntures; que em situação análoga, PAF no 18471.001688/2006-68, relativo ao
ano-calendário 2001 houve cancelamento da exigência pelo antigo Conselho de Contribuintes.
6.

A 2a Turma da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio da Resolução no
1202-000.178, de 11.04.2013 (fls. 370/374), decidiu por converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem junte a decisão definitiva sobre o crédito a ser exarada no Processo
no 18471.001142/2007-98.
7.

Por sua vez, esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, decidiu em
25.01.2017, através da Resolução no 1402-000.410, sobrestar o presente processo até o
julgamento do PAF no 18471.001142/2007-98.
8.

Em atendimento ao decidido, foi juntado o Acórdão no 9101-003.629, proferido
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que em sessão de 07.06.2018,
negou provimento ao Recurso Especial impetrado pelo sujeito passivo nos autos do PAF no
18471.001142/2007-98, que julgou o lançamento de ofício relativo aos anos-calendário 2002 e
2003 (fls. 394/406). A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
ÁGIO. AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES.
Para a dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos dispêndios com prêmio na
aquisição de debêntures, a despesa somente será dedutível quando for necessária à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora de receitas, e desde que seja
usual ou normal no tipo de operações ou atividades da entidade, conforme preceitua o
art. 299 do RIR/99.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
9.

Em Despacho de 18.12.2018, o Presidente-substituto da CSRF inadmitiu os
Embargos interpostos pelo sujeito passivo contra o Acórdão no 9101-003.629.
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000454/2003-01

Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 19.10.2010,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 281), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
18.11.2010, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 283), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório e Decisão da DRJ
12.

Alega a Recorrente que os atos administrativos que denegaram o reconhecimento
do saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2002, cercearam o direito de defesa, pois se limitaram
a alegar a existência de imposto a pagar, objeto de lançamento de ofício, processado no PAF no
18471.001142/2007-98.
13.

As hipóteses de nulidade são definidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
14.

A própria Recorrente reconhece conhecer que teve acesso a todos os dados que
compuseram o lançamento de ofício (PAF no 18471.001142/2007-98) e de que, diante de tal fato,
falta condição essencial para repetição do eventual indébito, a certeza e liquidez, conforme art.
170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
15.

A ora Recorrente foi intimada do Despacho Decisório e da r. Decisão sobre o
motivo do não reconhecimento do saldo negativo e sobre ele apresentou detalhada peça recursal,
que é objeto de análise neste momento processual.
16.

Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Mérito
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000454/2003-01

17.

O litígio versa sobre o não reconhecimento do saldo negativo de IRPJ, apurado
pela Recorrente no ano-calendário 2002.
18.

O presente processo é decorrente do PAF no 18471.001142/2007-98, nos termos
do art. 6o, § 1o, II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015. Naquele processo, conforme relatado, houve glosa das despesas com amortização
de ágio pago na subscrição de debêntures.
19.

Caso naqueles autos fosse concluído que a despesa é legítima, haveria o
cancelamento da exigência e a regularidade de despesa, com implicação direta nesse processo,
isto é, pelo reconhecimento do saldo negativo do IRPJ, tal qual como declarado pelo contribuinte
na DIPJ.
20.

Conforme se verifica, o PAF no 18471.001142/2007-98 se tornou definitivo na
esfera administrativa, conforme Acórdão no 9101-003.629, proferido pela 1a Turma da CSRF e
Despacho que inadmitiu os embargos.
21.

Restou decidido pela 1a Turma da CSRF que as despesas glosadas, que reverteram
o saldo negativo informado pela Recorrente, são desnecessária à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, conforme preceitua o art. 299 e art. 324, § 4o, do
então RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração,
a importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos
aplicados em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um
período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15, § 1o).
[...]
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000454/2003-01

§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso III).
22.

Dessa forma, restando definitivo no processo principal que as despesas que
formariam o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2002, não são aptas para formar o lucro
real, absolutamente correto o não reconhecimento do alegado crédito.
23.

Sobre a alegação do decidido em situação análoga (PAF no 18471.001688/2006-
68), registre-se que o mesmo se refere ao ano-calendário 2001 e, portanto, embora pudesse
influenciar o decisum do PAF no 18471.001142/2007-98, não é vinculante a esse e, por
consequência, não produz efeitos em período de apuração distinto.
Conclusão
24.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário em razão do decidido no PAF no
18471.001142/2007-98.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 421
DF CARF MF
Original